Tribunal: STF
Processo: HC 216425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2022, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Erasmo Carlos da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Presidente, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 740.970/MG.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 8.5.2022, o paciente foi preso em flagrante pelos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no inc. III do § 1º do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 (guarda de espécime da fauna silvestre sem autorização).



    3. O juízo da Vara Plantonista da Microrregião VI da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais converteu a prisão em flagrante em preventiva nos termos seguintes:



    “Cuidam os autos de comunicação de prisão em flagrante de ERASMO CARLOS DA SILVA, autuado no dia 08/05/2022, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98. 



    No que pertine à comunicação de prisão em flagrante, deve-se atentar para a nova redação do art. 310 do CPP, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe: 



    ‘Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: 



    I – relaxar a prisão ilegal; ou 



    II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou 



    III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 



    § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 



    § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. 



    § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. 



    § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.’ 



    No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria delitiva relativa ao autuado, consoante revelam os relatos reproduzidos nos autos até o presente momento. 



    A Autoridade Policial remeteu a este juízo cópia dos Laudos de Constatação Prévia, constatando que foram apreendidas um total de 416,89g de Maconha e 256,33g de Cocaína. (ID’s nº 9453490543, 9453490542, 9453490541, 9453490540, 9453490539 e 9453490538) 



    Foi ainda anexado aos autos Folha e Certidão de Antecedentes Criminais do Autuado. 



    Os policiais militares ouvidos na ocasião da lavratura do flagrante disseram que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do autuado foram arrecadados as drogas, balança de precisão, numerário em dinheiro e dois pássaros da fauna silvestre, um deles sem anilha e ambos sem registro. (ID nº 9453490531) 



    As testemunhas Henrique Junior de Souza Franco e Vanio Lopes Franco, também ouvidas durante a lavratura do flagrante, relatam que acompanharam as buscas no interior da residência e a arrecadação dos materiais. (ID nº 9453490531) 



    Também ouvido perante a autoridade policial, o autuado Erasmo Carlos da Silva, confirmou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, aduzindo que se destina a seu consumo pessoal. Acrescenta que a droga mencionada pelos policiais como localizada no quintal não lhe pertence e que, o local não pertencente ao seu imóvel, afirmando se tratar de uma mata fechada distante cem metros de sua propriedade. Quanto ao dinheiro, alega que o mesmo pertence a sua genitora e quanto a balança de precisão, alega que a mesma se destina a pesar os entorpecentes que compra para consumir. (ID nº 9453490531) 



    Portanto, não vislumbro nulidades aparentes na lavratura do APFD, que atendeu a todos os pressupostos de validade como medida constritiva da liberdade do autuado, outrossim, havendo perspectiva do estado de flagrância tal qual previsto no art. 302 do CPP, razão pela qual o homologo. 



    O Ministério Público, apresentou manifestação nos autos requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID nº 9453535295) 



    Em escorreita análise do pedido de conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, vislumbro que tal pedido se faz necessário. Isso porque, observo que as circunstâncias do episódio indicam, em uma análise inicial e sumária, a inviabilidade de concessão do benefício da liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    Verifico que preenchidos estão os requisitos da prisão preventiva, com base nos art. 312, e art. 313, I, ambos do CPP, como medida que busca a garantia da ordem e saúde públicas, diante da expressiva quantidade de entorpecentes arrecadados no imóvel do autuado. 



    Ora, os laudos de constatação toxicológica preliminares evidenciam que os entorpecentes apreendidos alcançam massa bruta total de 416,89g de Maconha e 256,33g de Cocaína, quantidade vultuosa para apreensões ocorridas na Comarca em delitos desta natureza, especialmente se considerarmos que os entorpecentes foram arrecadados no pequeno município vizinho de Bias Fortes. 



    A quantidade de entorpecentes arrecadados é por demais considerável para ser considerada para uso pessoal do autuado. Além disso, verifico que foram apreendidos mais de dois mil reais em espécie e uma balança de precisão também no interior da residência. 



    Além disso, cumpre mencionar que a prisão em flagrante foi decorrente de mandado de busca e apreensão, face as informações anteriores que já davam conta do exercício do tráfico por parte do autuado. 



    Embora o autuado seja tecnicamente primário, tenho que não evidenciado de forma segura que ele pode vir a ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e consequentemente, com a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos. 



    Dispõe o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06: 



    Art. 33.(...) 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa 



    A expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes arrecadadas em poder do autuado, especialmente se considerarmos que ele reside no pequeno Município de Bias Fortes, possibilita a conclusão de que ele se dedica as atividades criminosas e que não exerce o tráfico de forma isolada. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - DECRETAÇÃO - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. - Imperativa a decretação da prisão preventiva do recorrido para garantia da ordem pública se há indícios da dedicação do acusado às atividades criminosas, bem como pelas circunstâncias do crime e a quantidade da droga apreendida. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0687.19.000148-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2019, publicação da súmula em 16/04/2019) 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 



    1. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. No caso, é inaplicável a redução legal, pois, embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, a elevada quantidade de entorpecentes encontrados em seu poder, a saber, 1.915g (mil novecentos e quinze gramas) de cocaína, no momento em que tentava embarcar para a Madri/Espanha, evidencia seu envolvimento em organização criminosa. Precedentes. 



    3. Embora não se olvide o teor do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, o fato é que, mesmo para os crimes hediondos - ou a eles equiparados -, a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 



    4. Na hipótese, verifica-se a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, bem como a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso. 



    5. Ordem denegada. 



    (HC 194.454/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011) 



    Cumpre mencionar ainda que o tráfico de drogas é crime que ofende gravemente a saúde pública e de difícil combate pelo poder público, além de ser vetor para a prática de outros delitos. 



    A nova redação do art. 312, do CPP, dispõe: 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 



    Assim, no presente caso, a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de fatos novos e contemporâneos, uma vez que o autuado mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes e de espécies distintas, os quais seriam distribuídas para a população do pequeno Município de Bias Fortes. Além do mais, o envolvimento do autuado com o comércio de drogas já estava incomodando, razão pela qual, ele veio a ser alvo do mandado de busca e apreensão. 



    Tenho que as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo art. 319, do CPP, não são suficientes no presente caso. 



    Assim, ressai evidente a necessidade de conversão da prisão do autuado em preventiva, haja vista que os fatos indicam concretamente que a ordem e saúde pública foram e vem sedo atacadas por ele. O delito coloca em perigo toda a sociedade, uma vez que o consumo e o comércio de drogas são condutas antissociais que o Estado busca incessantemente inibir. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA OFICIAL: HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - CONVERSÃO DA PRISAO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUGESTIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. É legal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo desnecessária a oitiva do Ministério Público ut artigo 310 inciso II do Código de Processo Penal. 2. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 3. Havendo indícios de autoria e de materialidade, apreendendo-se sugestiva quantidade e variedade de droga, presente está o pressuposto da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe. 4. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas. 5. Impossível é a concessão do writ por presunção. 6. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa por si só não viabiliza a soltura do paciente. 7. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.060006-2/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ/2020 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO INCREPADO EM CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da séria possibilidade de reiteração delitiva do paciente. A Portaria Conjunta nº 19 deste egrégio Tribunal de Justiça e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça representam orientações para o controle da disseminação do ‘Coronavírus’ (COVID 19), não garantindo aos presos à saída automática da prisão. Tendo o Magistrado a quo fundamentado suficiente o indeferimento de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, não há que se falar em constrangimento ilegal, mormente considerando que as autoridades públicas estão adotando medidas progressivas de contenção à disseminação do ‘Coronavírus’ no âmbito prisional, conforme cada realidade local. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.034314-3/000, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) 



    Logo, in casu, ponderados os critérios de necessidade e adequação preconizados no art. 282, incisos I e II, do CPP, a rigor do que dispõe o art. 321 do CPP, entendo não ser prudente, ao menos nesta oportunidade, conceder ao autuado medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, eis que restam evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, inerentes à prisão preventiva, eis que a ordem e saúde públicas foram vilmente atacadas (art. 312, CPP). 



    Isso posto, tendo em conta que o crime pelo qual está sendo investigado causa dano efetivo à ordem e à saúde públicas, reclamando, assim, imediata providência do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal, na forma do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que se fazem presentes os pressupostos do art. 312 do mesmo Codex, em especial, a necessidade de assegurar-se a ordem e saúde públicas. 



    Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional ERASMO CARLOS DA SILVA, com prazo de validade até 07/05/2042, nos termos do art. 2º, inciso I, da Recomendação nº 20/2008, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça e Ofício Circular nº 58/CGJ/2010, atentando-se a Secretaria deste Juízo para o disposto no art. 289-A, caput e § 6º, do CPP, acrescido pela Lei nº 12.403/11. 



    Nos termos da Resolução nº 357/2020, do CNJ que alterou o art. 19, da Resolução nº 329/2020, também do CNJ, para permitir a realização de audiência de custódia por videoconferência, designo a audiência de custódia para amanhã, dia 09/05/2022, às 13:10h, oportunidade em que será deliberado sobre a prisão do autuado, nos termos do art. 310, do CPP. 



    Em razão da pandemia do COVID-19 e as determinações das autoridades sanitárias quanto ao isolamento social, a audiência será realizada por meio da plataforma denominada Cisco Webex, disponibilizada pelo TJMG, que funciona totalmente por meio eletrônico e a realização dos atos tem regulamentação por meio da Portaria nº 61, de 31/03/2020, Resolução nº 105, de 06/04/2010 e Resolução nº 314, de 20/04/2020, todas do CNJ e Aviso Conjunto nº 30/PR/2020. 



    Intime-se o Ministério Público e a Defesa. 



    Comunique-se o estabelecimento prisional em que o(s) autuado(s) está(ão) recolhido(s), inclusive para viabilizar as diligências necessárias para a utilização do sistema. 



    Assim, no dia e horário designados para o ato, deverão as partes acessar a sala de audiência virtual através do seguinte link de acesso: https://tjmg.webex.com/meet/alexandre.soares. 



    Cumpra-se com URGÊNCIA. 



    Intime-se” (fls. 24-32, e-doc. 2). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.104526-3/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pretendendo a revogação da prisão preventiva. A medida liminar requerida foi indeferida pelo Desembargador Júlio César Lorens nos seguintes termos:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ERASMO CARLOS DA SILVA, objetivando, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Crime da Comarca de Barbacena/MG. 



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07 de maio de 2022, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06, e no art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98, tendo sua prisão sido convertida, posteriormente, em preventiva. 



    Alega o impetrante, em suma, que a presente prisão é ilegal, assim como as provas arrecadadas durante as diligências, pois houve usurpação de função por parte da Polícia Militar frente à Polícia Civil, já que foi ela quem deflagrou as investigações e deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, violando o art. 144, § 5º, da CF. 



    Afirma que a droga apreendida em sua residência era de quantidade ínfima e destinada ao uso próprio, enquanto que os demais entorpecentes encontrados não lhe pertenciam, já que foram localizados em local aberto e de livre circulação de pessoas. 



    Aduz que os requisitos do artigo 312 do CPP não se fazem presentes, uma vez que a decisão do juízo a quo se limitou a fundamentar a decretação da prisão preventiva na gravidade abstrata do delito, não comprovando de fato o perigo que o paciente poderia acarretar à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal. 



    Argumenta, ainda, que a prisão é desproporcional, pois, se condenado, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por pena restritiva de direitos. 



    Pontua que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho lícito. 



    Por fim, salienta ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, preferencialmente, aquela que consiste no monitoramento eletrônico. 



    Diante disso, pede, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido. 



    O deferimento liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, reservado tão somente para os casos em que a existência de coação ilegal ou o abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, é manifesto. 



    Após análise dos argumentos apresentados pela parte impetrante, bem como em consulta aos documentos apresentados, não vislumbro, liminarmente, a possibilidade de relaxamento ou revogação da prisão do paciente, tampouco a concessão, neste momento, de medidas alternativas. 



    Em uma análise apriorística e sem adentrar no mérito do presente writ, não se constata deficiência de fundamentação manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.22/31), tampouco qualquer ilegalidade no processo capaz de subsidiar a concessão da ordem neste momento, motivo pelo qual a cautela recomenda a oitiva da autoridade coatora para análise das teses aventadas pela defesa. 



    Ante tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Oficie-se a autoridade apontada como coatora para prestar, no prazo legal, as informações necessárias à análise do writ, instruindo-as com os documentos pertinentes para o seu julgamento. 



    Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Publique-se e intime-se" (fls. 12-14, e-doc. 2). 



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na impetração analisada pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 740.970/MG, no Superior Tribunal de Justiça, também indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal em 26.4.2022, ao negar provimento a agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    2. O remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ). 



    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    4. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que ‘os laudos de constatação toxicológica preliminares evidenciam que os entorpecentes apreendidos alcançam massa bruta total de 416,89g de Maconha e 256,33g de Cocaína, quantidade vultuosa para apreensões ocorridas na Comarca em delitos desta natureza, especialmente se considerarmos que os entorpecentes foram arrecadados no pequeno município vizinho de Bias Fortes’. 



    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas 
(art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 3).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.



    Assevera que “o paciente acima nominado é primário, tem bons antecedentes, comprovou através de documentos lícitos, o endereço fixo na Comarca de origem e o exercício de atividade profissional idônea. 



    Outrossim, o nacional Erasmo Carlos da Silva, alhures qualificado, não tem vínculo com organizações criminosas e não fora acusado de praticar crimes eivados de violência ou grave ameaça. 



    Por sua vez, a quantidade de drogas ilícitas não é expressiva, sobretudo, quando comparada às robustas apreensões levadas a cabo em todo território nacional” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a prisão preventiva ora questionada está fundamentada na gravidade abstrata do delito, motivação inidônea para manter incólume o édito constritivo ora hostilizado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Pelo exposto, requer-se, o deferimento do pleito liminar delineado em linhas pretéritas, via de consequência, a manutenção da liminar no julgamento colegiado de mérito, por ser essa a decisão mais lídima e de soberana Justiça. 



    Pede-se deferimento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Presidente daquele Tribunal, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 740.970/MG, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



    9. O exame do pedido formulado, neste momento, traduziria supressão de instância. 



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunst